Tribunal: TJSP
Processo: 2086146-39.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIAIS - PENHORA DO IMÓVEL CUJO DOMÍNIO E POSSE SÃO EXERCIDOS PELO AUTOR - SUSPENSÃO DA CONSTRIÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DA CAUSA – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 678, CAPUT, DO CPC – DECISÃO REFORMADA

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO